Tribunal: STJ
Processo: 0010420-10.2009.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957609 - CE
(2025/0208043-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CELY ELIAS DA COSTA
AGRAVANTE
: ADRIANA FERNANDES VIEIRA LAPA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPOS
AGRAVANTE
: DIONISIO BROXADO LAPA FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ANTONIA DEUZANIRA MOTA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
INTERES.
: ELISABETE DE LIMA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLAYTON PESSOA DE QUEIROZ MARINHO -
CE001551
FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
VOTO
VENCIDO
FAVORÁVEL À DEFESA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 207
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE
PRESERVADO
PELO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, diante da ausência de oposição de embargos
infringentes, conforme Súmula 207 do STJ.
2. O prequestionamento constitui requisito fundamental para a
admissibilidade do recurso especial, pois garante a análise da
Documento eletrônico VDA54723849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a8f1217-4951-48b5-834b-b82590b6b257

controvérsia sob o enfoque da legislação federal, vedando a apreciação
de temas não enfrentados nas instâncias ordinárias.
3. Ainda que se trate de alegação de nulidade absoluta, não se dispensa
a observância do rito processual adequado, especialmente quanto à
necessidade de prequestionar a matéria e interpor os recursos cabíveis.
4. Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, pois o manejo
do agravo regimental garante a apreciação colegiada do feito.
Igualmente, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, diante da inadequação da via eleita.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a8f1217-4951-48b5-834b-b82590b6b257

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957609 - CE
(2025/0208043-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CELY ELIAS DA COSTA
AGRAVANTE
: ADRIANA FERNANDES VIEIRA LAPA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPOS
AGRAVANTE
: DIONISIO BROXADO LAPA FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ANTONIA DEUZANIRA MOTA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
INTERES.
: ELISABETE DE LIMA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLAYTON PESSOA DE QUEIROZ MARINHO -
CE001551
FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
VOTO
VENCIDO
FAVORÁVEL À DEFESA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 207
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE
PRESERVADO
PELO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, diante da ausência de oposição de embargos
infringentes, conforme Súmula 207 do STJ.
2. O prequestionamento constitui requisito fundamental para a
admissibilidade do recurso especial, pois garante a análise da
Documento eletrônico VDA54724157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d175a0cf-85ec-4817-97f9-6b888c6175cc

controvérsia sob o enfoque da legislação federal, vedando a apreciação
de temas não enfrentados nas instâncias ordinárias.
3. Ainda que se trate de alegação de nulidade absoluta, não se dispensa
a observância do rito processual adequado, especialmente quanto à
necessidade de prequestionar a matéria e interpor os recursos cabíveis.
4. Não se verifica violação ao princípio da colegialidade, pois o manejo
do agravo regimental garante a apreciação colegiada do feito.
Igualmente, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, diante da inadequação da via eleita.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
ADRIANA FERNANDES VIEIRA LAPA, CELY ELIAS DA
COSTA, DIONÍSIO BROXADO LAPA FILHO E RAIMUNDA DOS
interpõem agravo regimental contra decisão de fls. 3416-
SANTOS CAMPOS
3418, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
A decisão agravada aplicou a Súmula 207 do STJ, por considerar que
não foram esgotadas todas as instâncias ordinárias.
Os agravantes sustentam, em síntese, que o reconhecimento de nulidade
por um dos votos do colegiado, ainda que vencido, dispensa a oposição de
embargos infringentes, pois se trata de nulidade processual insanável. Afirma que,
mesmo que se reconheça a necessidade da oposição dos embargos infringentes, é
plenamente possível a aplicação do princípio da fungibilidade para receber o
recurso especial. Por fim, alega violação ao princípio da colegialidade.
Requer o provimento do agravo regimental para afastar a Súmula 207 do
STJ, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, por ausência da
fundamentação quanto aos indícios de autoria ou a submissão do feito a
julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54724157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d175a0cf-85ec-4817-97f9-6b888c6175cc

, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Consta dos autos que os recorrentes foram pronunciados pela prática, em
tese, dos crimes previstos nos arts. 126 e 288, ambos do Código Penal. Verifica-se
que o Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido
estrito, com voto vencido favorável à defesa, no sentido da anulação da sentença
por ausência de fundamentação acerca dos indícios de autoria dos recorrentes (fls.
2.465-2.474).
A priori, cumpre salientar que as teses ventiladas pelos agravantes, no
Recurso em Sentido Estrito e no Recurso Especial, tratam-se de cerceamento de
defesa em face do indeferimento de prova e prova ilícita, conforme se verifica à fl.
2761:
Inconformados com o teor declinado pela magistrada na
respectiva sentença de pronúncia – fls.
foi interposto
2.137/2.154,
Recurso em Sentido Estrito – fls.
e razões – fls.
2.197/2.198
aduzindo que em face da sentença proferida a mesma
2.330/2.335,
não deveria ser acolhida, já que aquela, havia se pautado em
pleno cerceamento de defesa em face do indeferimento de
prova requerida pelos Recorrentes, bem como, na utilização
tudo na
de prova ilícita pelo Ministério Público Estadual
tentativa de se chegar a “verdade dos fatos”, pugnou-se ainda,
pela plena ausência de tipicidade em relação aos fatos da
denúncia, já que durante a instrução processual restou esclarecido,
que as atividades desempenhadas pelos Recorrentes não
condiziam com a realidade dos autos.

A decisão agrava conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, sob os seguintes fundamentos (fls. 3417-3418):
Ao compulsar os autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça, por
maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito, com
voto vencido favorável à defesa, no sentido da anulação da
sentença por ausência de fundamentação acerca dos indícios de
(fls. 2.465-2.474).
autoria dos recorrentes
Em tal cenário, era a indispensável a oposição de embargos
infringentes fim de promover o exaurimento dos recursos cabíveis
perante as instâncias ordinárias, sob pena de não conhecimento do
Documento eletrônico VDA54724157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d175a0cf-85ec-4817-97f9-6b888c6175cc

recurso especial, nos termos da Súmula n. 207 do STJ: “é
inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem”.
Em tempo, registro que a interposição de embargos infringentes
ou de nulidade por corréu não supre a omissão dos ora
recorrentes. Não bastasse isso, não houve nenhuma menção nas
próprias razões do agravo a esse equívoco.

O prequestionamento constitui requisito fundamental para a
admissibilidade do recurso especial, pois garante que esta Corte Superior analise a
controvérsia sob o enfoque da legislação federal, evitando a apreciação de temas
não enfrentados nas instâncias ordinárias. Dessa forma, além da incidência da
Súmula 207 do STJ, verifica-se a ausência de prequestionamento quanto à tese de
insuficiência de fundamentação na decisão de pronúncia, uma vez que o Recurso
em Sentido Estrito apresentou fundamentação integral apenas em relação a outras
teses (fl. 2301).
Ainda que os agravantes entendam tratar-se de matéria de nulidade
absoluta, tal circunstância não os exime de observar o rito processual adequado,
especialmente quanto à necessidade de prequestionar devidamente a matéria e
interpor os recursos cabíveis. O respeito às etapas processuais e à correta
provocação das instâncias ordinárias é imprescindível para que o tema possa ser
apreciado pelas Cortes Superiores, sob pena de não conhecimento do recurso por
ausência de prequestionamento ou inadequação da via eleita.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. OFENSA AOS ARTS.
93, IX, E 5o, XXXV, XLVI, LIV e LV, DA
.
CRFB/1988
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA ANTE O PAGAMENTO DE VÁRIAS
PARCELAS DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL .
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 619 DO CPP. OMISSÃO. EXISTÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A análise de matéria constitucional não é de competência desta
Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa
determinação constitucional .
Documento eletrônico VDA54724157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d175a0cf-85ec-4817-97f9-6b888c6175cc

2. "O intuito de debater novos temas, por meio de agravo
regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se
reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto,
a análise,
,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento
" (AgRg no
oportuno e o efetivo debate sobre os temas
Rel. Min . MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 401.770/PI,
QUINTA TURMA, DJe
.
12/11/2013)
3. Não obstante a ausência de alegações do recorrente quanto à
tese de inadequação recursal nas contrarrazões da apelação,
deveria o Tribunal ter se manifestado a respeito da tese, quando
instado à tanto, por ocasião do julgamento dos embargos de
declaração, pois cuida-se de matéria cognoscível de ofício e
insuscetível de preclusão. Desse modo, não tendo se pronunciado
o Tribunal a respeito da inadequação recursal, restou omisso o
acórdão quanto ao ponto . Do mesmo modo, é omisso o acórdão
do julgamento dos aclaratórios que deixa de pronunciar-se sobre
as questões surgidas por ocasião do julgamento da apelação, e
devidamente suscitadas nos embargos de declaração.5. Agravo
regimental parcialmente provido.
(AgRg no
Relatora Ministra Maria Thereza
AREsp 539278/AM,
de Assis Moura, julgado em
6a T., DJe
.
10/03/2015,
28/04/2015)

Da mesma maneira, não se verifica possível a aplicação do princípio da
fungibilidade, nem a violação ao princípio da colegialidade, uma vez que o manejo
do agravo regimental garante a submissão do feito a julgamento colegiado. Assim,
mesmo após decisão monocrática, o recorrente tem assegurado o direito de ver sua
irresignação apreciada por um órgão colegiado, preservando-se, portanto, a
legitimidade e a pluralidade de análise inerentes ao devido processo legal. A
propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
CAPUT, DO
ART. 557,
CPC . RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE .
ORIENTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. SIMETRIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA
PARA A PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AVALIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL . ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 207, 83 E 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54724157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d175a0cf-85ec-4817-97f9-6b888c6175cc

1 . Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
do Código de Processo Civil,
art. 557
que franqueia ao relator
a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente.
2. É manifestamente inadmissível o recurso especial interposto
sem prévio esgotamento das instâncias ordinárias, inclusive
pela não interposição de embargos infringentes contra
acórdão que, por maioria, concedeu efeitos modificativos a
embargos declaratórios que integraram decisum proferido em
julgamento de apelação .
3. O clamor pela oposição dos embargos infringentes decorre da
lógica recursal dos Tribunais Superiores, que exige, para
admissão dos recursos extraordinários, o esgotamento prévio das
instâncias comuns, como forma de não incorrer em indevida
supressão de instância e não afrontar as normas
constitucionais de competências.
4. Inconcebível, por essas mesmas razões, que esta Corte
supere o erro grosseiro do recorrente e, pelo princípio da
fungibilidade recursal, conheça do recurso especial que não
atende aos requisitos constitucionalmente estabelecidos .
5. A teor da Súmula n. 83 do STJ, também "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", ainda
que interposto com fulcro na alínea a do permissivo
constitucional. Precedentes .
6. Conforme jurisprudência desta Corte superior, o exame acerca
da justa causa para persecução penal exige o reexame de provas,
providência vedada, em recurso especial, pela Súmula n. 7 ("a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial") e somente superada quando a ausência de suporte fático
para a acusação é inequívoca e incontroversa, o que não se
mostrou ser o caso dos autos.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Relator Ministro Rogério Schietti,
REsp 1249347/ES,
julgado em
6a T., DJe
.
15/12/2015,
02/02/2016)

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54724157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:43
Código de Controle do Documento: d175a0cf-85ec-4817-97f9-6b888c6175cc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0208043-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.957.609 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00104201020098060001 00279611220168060001 104201020098060001
10420102009806000120090003531020 20090003531020 279611220168060001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CELY ELIAS DA COSTA
AGRAVANTE
: ADRIANA FERNANDES VIEIRA LAPA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPOS
AGRAVANTE
: DIONISIO BROXADO LAPA FILHO
AGRAVANTE
: ANTONIA DEUZANIRA MOTA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
AGRAVANTE
: ELISABETE DE LIMA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLAYTON PESSOA DE QUEIROZ MARINHO - CE001551
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: RICARDO HENRIQUE DE LIMA DEMETRIO
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE DE LIMA
CORRÉU
: SÔNIA MARIA DIAS
CORRÉU
: LUCIA MARIA ALVINO MATIAS
CORRÉU
: MARIA DO CARMO RODRIGUES ALENCAR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Aborto - Aborto provocado pela gestante ou
com o seu consentimento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CELY ELIAS DA COSTA
AGRAVANTE
: ADRIANA FERNANDES VIEIRA LAPA
AGRAVANTE
: RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPOS
AGRAVANTE
: DIONISIO BROXADO LAPA FILHO
ADVOGADOS
: RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: ANTONIA DEUZANIRA MOTA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
INTERES.
: ELISABETE DE LIMA
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLAYTON PESSOA DE QUEIROZ MARINHO - CE001551
FRANCISCO CLÁUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE008023
RAFAEL SILVA MACHADO - CE024797
C542605551854485809605@
2025/0208043-4 - AREsp 2957609 Petição : 2025/0112606-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:05:28
Código de Controle do Documento: 421ED262-935E-431D-8E22-761B2B9FD5B7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0208043-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.957.609 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551854485809605@
2025/0208043-4 - AREsp 2957609 Petição : 2025/0112606-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:05:28
Código de Controle do Documento: 421ED262-935E-431D-8E22-761B2B9FD5B7